Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. A multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, pressupõe a demonstração inequívoca de intuito meramente procrastinatório. No caso, embora os embargos não tenham prosperado, a parte recorrente apresentou fundamentos que, ao menos em tese, se amoldam às hipóteses legais de cabimento do recurso, demonstrando inconformismo legítimo quanto à fundamentação do acórdão embargado. Não houve oposição de embargos sucessivos, tampouco indícios de má-fé processual ou abuso do direito de recorrer. Ausente a caracterização de propósito protelatório, revela-se indevida a penalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.